Tribunal: TJMT
Processo: 1028935-76.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028935-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 052.124.911-26 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso inominado apenas para declarar a inexistência do débito, afastando-se o dano moral, em razão da ausência de juntada do histórico de negativações pela parte reclamante, referente aos últimos cinco anos, conforme súmula 52 desta Turma. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova documental apresentada pela empresa limita-se a registros sistêmicos, sem contrato assinado ou comprovação de liberação de valores em favor do consumidor, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, fundada em débito cuja existência não restou comprovada, configura dano moral presumido.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a inscrição ocorrida em nome da parte recorrida é devida.

No caso, a parte recorrente aduz desconhecer o débito inscrito em seu nome no cadastro de inadimplentes nos valores de
R$ 3.380,95 e 285,62 (id. 319019891, pág. 9).

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

Com efeito, o analisar o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o banco recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo. Os documentos juntados consistem, essencialmente, em telas sistêmicas, as quais, por sua natureza unilateral, não possuem, por si sós, valor probante suficiente para comprovar a celebração do contrato e a efetiva utilização dos serviços pela consumidora.

Ressalte-se que à fatura apresentada pelo banco recorrido (ID 197009211) se trata de documento isolado, sem comprovação de pagamento, o que não é suficiente para demonstrar a utilização contínua do serviço pelo recorrente.

Ademais, tais elementos não foram corroborados por outros meios de prova, como contrato assinado pelo recorrente, gravação de atendimento telefônico, comprovante de entrega do cartão no endereço do consumidor ou qualquer outro documento, conforme exige a Súmula nº 34 da TRU, a qual admite a utilização de telas sistêmicas apenas quando amparadas por outros elementos capazes de confirmar a relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

[...] Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente da existência de relação jurídica apta a legitimar cobrança.

(N.U 1001807-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

[...] 4. Telas sistêmicas e registros unilaterais não suprem o ônus probatório do fornecedor de serviços em relações consumeristas.

(N.U 1062442-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

Assim, não tendo o banco recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”
, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a indenização deve ser fixada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante desse contexto, entendo que a indenização por danos morais deve ser quantificada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO para: DECLARAR
a inexistência dos débitos objetos desta reclamação e que gerou a negativação do nome da parte Autora, bem como determinar a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere aos débitos discutidos nestes autos; e
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir desta decisão, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025